Tribunal: STF
Processo: HC 188732
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra ato ilegal praticado pelo Superior Tribunal de Justiça.
    A petição inicial foi protocolada sem documentos imprescindíveis ao exame da controvérsia.
    Embora intimada para instruir o processo com os documentos essenciais (Doc. 4), a defesa não juntou aos autos as peças processuais pertinentes (Doc. 5). Com efeito, a deficiência da instrução é circunstância que inviabiliza o conhecimento da presente ação.
    Conforme já decidiu esta CORTE, Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência (HC 138.443-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente